Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723698-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA RECORRIDO: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DESPACHO Tendo em vista que já foram realizadas as alterações no cadastramento do feito, em razão da revogação do mandato (ID no 50842896) e da juntada de nova procuração (ID no 50845723), aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007